Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-21.2023.8.11.0023
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000285-21.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE PAULO CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 791.968.532-04 (EMBARGANTE), ADAIAH MARTINS RODRIGUES NETO - CPF: 919.527.783-87 (ADVOGADO), DERCI DOS SANTOS SODRÉ (ASSISTENTE), OLINDA DANIELE LIMA BATISTA (ASSISTENTE), FRANCISCO SOUSA DA SILVA (VÍTIMA), JEOVA SOUZA DE ALENCAR - CPF: 080.654.291-81 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SALES DE SOUZA - CPF: 704.690.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALO GUSTAVO E SILVA LEITE - CPF: 846.904.373-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Embargos de Declaração. Homicídio qualificado. Inexistência de omissão no acórdão embargado. Rediscussão de mérito. Pedido de prequestionamento. Rejeição.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia e a prisão preventiva do acusado, denunciado pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar suposta ausência de provas judicializadas quanto à autoria delitiva, com violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, bem como sobre a viabilidade do pedido de prequestionamento das matérias para acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3.
Os fundamentos indicados como omissos foram expressamente analisados no acórdão embargado, dentro dos limites do juízo de admissibilidade.

4.

A decisão embargada analisou os indícios obtidos por meio de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, bem como o depoimento de autoridade policial colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Esses elementos elucidaram a linha investigativa adotada e permitiram reconhecer a existência de indícios mínimos de autoria. Ressaltou-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à adaptação da decisão ao entendimento da parte embargante.

5. Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes dos requisitos do art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1. A ausência de omissão no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração. 2. O reconhecimento da viabilidade da acusação para fins de pronúncia prescinde de certeza da autoria, bastando indícios suficientes conforme exige o art. 413 do CPP. 3. O prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 413 e 619.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ED 0005183-95.2002.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, J. 11.3.2025;
TJMT, ED 1000137-14.2020.8.11.0088, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, J. 27.6.2023, Publicado no DJE

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Embargos de Declaração

opostos pela defesa de
José Paulo Chagas dos Santos
,
com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o v. acórdão desta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão de pronúncia e a prisão preventiva do embargante, nos autos da ação penal instaurada para apurar a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado) (Id. 282310857).

Alega o embargante, em síntese, a existência de
omissão no acórdão embargado
, por não ter deixado de se pronunciar expressamente sobre a suposta ausência de provas judicializadas da autoria delitiva, o que acarretaria, segundo argumenta, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com a finalidade de
prequestionamento das matérias indicadas
, visando o eventual acesso às instâncias extraordinárias (Id. 283330378).

Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça,

que se manifestou pela rejeição dos embargos (Id.284998355).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

José Paulo Chagas dos Santos foi pronunciado pela suposta prática do crime
de Homicídio Qualificado (art. 121, §2º, inc. IV do CP).

Inconformado, interpôs recurso em sentido estrito, pugnando pela impronúncia do embargante, exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, solicitou a revogação da prisão preventiva.

O recurso foi desprovido, por unanimidade, ementado nos seguintes termos (Id. 275693371):

“Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio Qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria. Prisão Preventiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP), determinando sua submissão ao Tribunal do Júri.2.

A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, postula a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.3.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal reside em três aspectos: (i) a existência de indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia; (ii) a pertinência da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) a necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente.
III. Razões de decidir
5. O conjunto probatório, especialmente as conversas interceptadas com autorização judicial e os relatos testemunhais, indicam que o recorrente encomendou o homicídio e realizou pagamentos aos executores do crime, demonstrando sua suposta participação ativos no delito.6. A exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima só é possível quando manifestamente improcedente o que não ocorre no caso. O crime foi cometido em circunstâncias que impossibilitaram a reação da vítima, conforme apontam os elementos dos autos. O Tribunal do Júri é o órgão competente para avaliar sua efetiva configuração.7. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela necessidade de garantia da ordem pública. O modus operandi do crime, envolvendo planejamento e participação de terceiros, revela risco de reiteração delitiva e possível interferência no andamento processual. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ao caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido. Manutenção da pronúncia e da prisão preventiva do recorrente.Tese de julgamento: “1. A existência de indícios suficientes de autoria justifica a pronúncia do recorrente. 2. A qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri. 3. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva.”
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26.10.2021; TJMT, RESE 1007246-52.2022.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 14.3.2025”

Pois bem; é
sabido que o art. 619 do CPP permite a oposição de Embargos de Declaração, tão somente, em face de decisão judicial que apresente
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
.

Nesse contexto, exsurge evidente que tal recurso, por possuir objeto restrito, não é o meio adequado para revolver matéria já submetida ao crivo do magistrado, seja ele monocrático ou colegiado, na medida em que os requisitos supracitados não se confundem com injustiça ou inconformismo.

Em outros termos, os aclaratórios servem para sanar, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado/acórdão e não para adequar a decisão ao entendimento do embargante como se almeja
in casu
.

E digo isso considerando que não há
omissão
na apreciação de nenhuma dos itens apontados pelo Embargante. Vejamos:

No que tange à alegada
omissão do acórdão quanto à análise da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, sob o argumento de que a decisão de pronúncia teria se baseado exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitorial — notadamente extrações de dados telemáticos provenientes de aparelho celular — sem respaldo em provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, entendo que
não há omissão a ser suprida
, porquanto tal ponto foi
devidamente abordado no acórdão embargado
, dentro dos limites compatíveis com o juízo de admissibilidade da acusação.

Com efeito, o voto condutor destacou que os diálogos mencionados, extraídos com autorização judicial, foram posteriormente
objeto de análise em juízo
, inclusive com depoimento prestado em audiência pela policial civil
Olinda Daniele Lima Batista
, que, sob compromisso legal,
explicou a origem e o contexto das comunicações
mantidas entre os indivíduos investigados. A partir desse exame, registrou-se a identificação do interlocutor “Paulo”, como sendo, em tese, o embargante, com suporte adicional em registros bancários que indicavam uma movimentação financeira compatível com a dinâmica dos fatos apurados.

Ressalte-se, ainda, que a análise dessa cadeia indiciária foi feita
sem antecipação de qualquer juízo de culpabilidade
, restringindo-se à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Portanto,
se trata apenas de reconhecimento da viabilidade processual para que a acusação seja submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem caberá o julgamento definitivo, em observância à soberania constitucional desse órgão colegiado
.

No que diz respeito à alegada
ausência de menção ao nome do embargante por parte dos executores
e à inexistência de motivação aparente entre ele e a vítima, o acórdão embargado ponderou que, embora tais elementos possam futuramente ser objeto de valoração pelo Conselho de Sentença,
a ausência de citação direta não inviabiliza o juízo de admissibilidade da acusação
, desde que haja elementos indiciários razoáveis que apontem, ainda que em tese, para um possível vínculo entre os interlocutores, como ocorreu na hipótese, amplamente descrita no voto condutor.

Por derradeiro,
não se configura omissão quanto à suposta ausência de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as teses defensivas suscitadas no Recurso em Sentido Estrito, inclusive aquelas que buscavam a impronúncia.

Ressaltou-se, com base em jurisprudência consolidada, que o juízo de pronúncia
não exige certeza sobre a autoria delitiva
, mas apenas a existência de
i
ndícios mínimos e consistentes que autorizem a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri
,
nos moldes do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...)7. A decisão de pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, sendo vedado ao juízo de admissibilidade aprofundar o exame da prova sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.
8. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite em embargos de declaração.

(TJMT, ED 0005183-95.2002.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11.3.2025, Publicado no DJE 18.3.2025)

No que concerne ao prequestionamento em sede de embargos de declaração tem-se como desnecessário, tal como ilustra a entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado. Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal). Embargos Declaração rejeitados.

(TJMT, ED 1000137-14.2020.8.11.0088, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.6.2023, Publicado no DJE 30.6.2023)

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetivam exclusivamente rediscutir o mérito do recurso em sentido estrito, o que é inviável neste momento processual.

Logo, se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, estes Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025